Tribunal: TJSP
Processo: 0001342-03.2016.8.26.0417
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001342-03.2016.8.26.0417, da Comarca de Paraguaçu Paulista, em que é apelante
MAICON RODRIGO LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso do réu para reduzir as penas para 01 ano e 04 meses de
reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 13 dias-multa, bem como
afastar a prestação pecuniária, impondo, em seu lugar, dez dias-multa, mantida, no
mais, a sentença recorrida. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001342-03.2016.8.26.0417 -Voto no 24.241
2
Apelação Criminal no 0001342-03.2016.8.26.0417
Apelante: MAICON RODRIGO LIMA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Paraguaçu Paulista
Voto no 24.241 - DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 258/262, cujo relatório se
adota, MAICON RODRIGO LIMA foi condenado a cumprir 01 ano e 06 meses de
reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 14 dias-multa, no piso, por
infração ao art. 155, § 1o, do CP, substituída a pena privativa de liberdade por
restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária, no valor de mil reais, sendo-lhe permitido de recorrer em
liberdade.
A defesa de Maicon recorreu buscando a absolvição
por insuficiência probatória. Alternativamente requer o reconhecimento da atenuante
da confissão espontânea (fls. 304/308).
Contra-arrazoado o recurso, manifestou-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento (fls. 335/340).
É, em síntese, o relatório.
A denúncia foi no sentido de que no dia 11 de
janeiro de 2016, por volta de 23h, na Avenida Galdino, no 1100, na Comarca de
Paraguaçu Paulista, MAICON RODRIGO LIMA subtraiu, para si, durante o
repouso noturno, três câmeras de segurança, um celular, cigarros e doces, bens
avaliados em R$ 1.150,00, pertencentes a Flávio Sartori.
Pois bem.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo
boletim de ocorrência (fls. 06/07) e auto de avaliação (fls. 31).
A autoria é induvidosa.
Na Polícia, o réu confessou a prática delitiva,
alegando que, após “abrir” uma janela, subtraiu uma televisão e maços de cigarros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001342-03.2016.8.26.0417 -Voto no 24.241
3
da padaria (fls. 22).
Em Juízo, ele se retratou, aduzindo que o presente
furto só foi atribuído a ele em razão de existir várias denúncias de que ele estaria
praticando tais crimes na região. Por fim, disse que somente admitiu a prática
delitiva na fase policial porque ficou com medo de que os policiais prendessem seu
pai e sua madrasta (Mídia).
Entretanto, sua versão judicial, negando o crime,
restou isolada nos autos.
O ofendido, Flávio Sartori, ouvido em juízo,
informou ser o proprietário da padaria e que, no dia dos fatos, não estava presente,
uma vez que o crime ocorreu no período noturno quando o estabelecimento já estava
fechado. Porém, através das imagens das câmeras de segurança, avistou uma pessoa
abrir uma janela, adentrar o local e subtrair alguns bens, tendo um prejuízo de cinco
mil reais, que foi pago pela seguradora. Não conseguiu reconhecer a pessoa pelas
imagens porque ela usava boné (Mídia).
A investigadora de polícia, Fernanda Fernandes
Rosa, disse que na ocasião desse processo elaborou um relatório, no qual o réu teria
confessado alguns furtos, entre eles o do estabelecimento comercial “Ponto Certo”.
O réu confirmou ter furtado maços de cigarros e uma televisão, tendo vendido os
bens em troca de drogas. Lembra-se de que também foram furtadas câmeras de
segurança do local e um celular móvel. Narrou que o réu, na época, estava
cometendo vários furtos. Por fim, disse que ao examinar as imagens das câmeras de
segurança, reconheceu Maicon como o verdadeiro autor do crime (Mídia).
Nesse contexto, não há dúvidas acerca da autoria do
crime, atribuída ao réu e por ele confirmada em seu interrogatório policial, o qual foi
amplamente confirmado pelas provas colhidas sob o contraditório.
Já a versão defensiva, apresentada em interrogatório
judicial, restou completamente isolada e, por isso, incapaz de convencer de sua
inocência.
A causa de aumento (repouso noturno) prevista no
artigo 155, § 1o, do Código Penal restou devidamente comprovada pela prova oral e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001342-03.2016.8.26.0417 -Voto no 24.241
4
deve ser mantida, uma vez que a prática delitiva se deu durante a madrugada.
Fincada, nesses termos, a condenação do réu, passo
à análise das penas.
As basilares foram fixadas corretamente em 1/6
acima do mínimo legal, uma vez que o réu ostenta maus antecedentes (fls. 90).
Na sequência, ausentes agravantes e atenuantes.
Todavia, é forçoso, agora, reconhecer a confissão prestada em solo policial,
mormente porque auxiliou efetivamente na convicção do Juízo. Por tal razão,
retorno as penas ao piso legal.
Na terceira fase, em virtude da presença da causa de
aumento, as sanções foram, acertadamente, aumentadas de 1/3.
Diante disso, recalculadas, as reprimendas se
concretizam em 01 ano e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, no piso, as quais são
tornadas definitivas à míngua de modificadoras.
No mais, apesar do réu ostentar maus antecedentes,
foi fixado o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.
As penas corporais foram acertadamente substituídas.
Todavia, ausente justificativa para a aplicação da
prestação pecuniária, no importe de mil reais, adequada se apresenta a aplicação de
multa de dez diárias, sem prejuízo daquela fixada no preceito secundário.
Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso do réu para reduzir as penas para 01 ano e 04 meses de reclusão, em regime
inicial aberto, além do pagamento de 13 dias-multa, bem como afastar a prestação
pecuniária, impondo, em seu lugar, dez dias-multa, mantida, no mais, a sentença
recorrida.
IVO DE ALMEIDA
Relator